Tribunal: TJES
Processo: 5009752-30.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009752-30.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S/A
RECORRIDO: VALDEMAR FILHO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. (1) TESE AUTORAL.
O AUTOR AFIRMA QUE REALIZOU EMPRÉSTIMO PARA DESCONTO MENSAL EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, TODAVIA, DESCOBRIU QUE SE TRATAVA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, NO ENTANTO, NUNCA OBJETIVOU CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, NEM MESMO O RECEBEU, E OS VALORES DESCONTADOS EM SEU BENEFÍCIO REFEREM-SE APENAS AO PAGAMENTO MÍNIMO DO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO, PELO QUE POSTULA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, CANCELANDO-SE OS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A RESTITUIR A QUANTIA DE QUE SE PERFAZ MAIOR QUE A DO EMPRÉSTIMO, BEM COMO A DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DESTE, ALÉM DE INDENIZAÇÃO MORAL E LIBERAÇÃO DA MARGEM.
(2) ANTÍTESE.
SUSTENTA A REQUERIDA QUE A PARTE AUTORA FIRMOU CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PARA PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO QUANDO ANUIU AO CONTRATO
Nº 722997038
, FORMALIZADO EM
29/10/2018
, O QUAL DEU ORIGEM AO CARTÃO DE CRÉDITO, BANDEIRA VISA, FINAL 4029, OPTANDO PELO SAQUE NO VALOR
R$ 1.222,00 (HUM MIL, DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS)
ALÉM DO QUE INFORMA QUE A PARTE AUTORA TINHA CONHECIMENTO DE QUE CONTRATAVA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, SENDO O CONTRATO EXPRESSO COM AUTORIZAÇÃO DO SAQUE QUE FOI DISPONIBILIZADO NA CONTA DA MESMA E QUE O DESCONTO EM FOLHA SERVE APENAS PARA A COBERTURA DO PAGAMENTO MÍNIMO, O QUE GERA A INCIDÊNCIA DE JUROS. SUSTENTA QUE A REQUERENTE PODERIA TER FEITO O PAGAMENTO DA FATURA PARA CESSAR OS DESCONTOS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em contrato de empréstimo consignado na forma da fundamentação. b) CONDENAR a requerida a restituir em dobro eventual parcela que ultrapasse o valor de R$ 1.945,82 (hum mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) mediante comprovação dos descontos nos autos, valores que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC); c) CONDENAR a ré a pagar ao autor a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. Por fim, considerando que ainda restam valores a serem pagos pela parte autora referente ao empréstimo consignado e ainda considerando que houve condenação em indenização por danos morais, autoriza-se, desde logo, a Requerida a realizar compensação do valor a ser pago por danos morais com o valor que resta ser pago pela autora referente ao empréstimo consignado.”
(4) RECURSO RÉ.
RELATA QUE A CONTRATAÇÃO FOI EFETIVADA NA MODALIDADE DIGITAL, COM A DEVIDA ANUÊNCIA DO AUTOR. DISSERTA SOBRE A LEGALIDADE DA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGA A AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ADUZ SOBRE A AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS SOFRIDOS PELO AUTOR. ALEGA A NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. ADUZ SOBRE A COBRANÇA DEVIDA E A IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES, POR SE TRATAR DE EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. REQUER PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA DE PISO ORA GUERREADA E, SUBSIDIARIAMENTE, SEJA REDUZIDO O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, BEM COMO QUE SEJA MANTIDA A CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO,
DEVENDO A DEVOLUÇÃO SE DAR NA FORMA SIMPLES.
(5) CONTRARRAZÕES AUTOR.
EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO.
(6) DO MÉRITO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

QUANTO À MATÉRIA DE FUNDO DO CASO EM TELA, A REQUERIDA ALEGA QUE O AUTOR RECEBEU AS FATURAS PARA PAGAMENTO E NÃO O FEZ, PORÉM NÃO ACOSTOU AOS AUTOS PROVA DE QUE O MESMO FEZ USO DO CARTÃO DE CRÉDITO, POSTO QUE NÃO CONSTA NAS REFERIDAS FATURAS DE COBRANÇA REGISTROS DE COMPRAS OU PAGAMENTOS COM O MESMO. A REQUERIDA ALEGA, AINDA EM SEDE RECURSAL, QUE A CONTRATAÇÃO SE DEU POR VIA ELETRÔNICA, PORÉM NÃO SE DESINCUBE DE PROVAR ADEQUADAMENTE QUE O CONTRATO SE DEU MEDIANTE A EXPRESSA ANUÊNCIA DO AUTOR.
O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE O CONSUMIDOR NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELO MESMO. CERTAMENTE, O PROPÓSITO DO AUTOR NÃO SERIA CONTRATAR UM SISTEMA DE CARTÃO, MAS SIM O FEZ ACREDITANDO SE TRATAR DE UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APÓS VASTA ANÁLISE AO CASO NARRADO, TENHO QUE RESTOU CARACTERIZADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VACÂNCIA QUANTO À DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS SUFICIENTES QUE REPRESENTEM A EXPRESSA VONTADE DO AUTOR EM CELEBRAR O CONTRATO. QUANTO AOS DANOS MORAIS PLEITEADOS PELO AUTOR, VERIFICO QUE NO CASO EM APREÇO, NÃO RESTOU COMPROVADO QUE O FATO EXPERIMENTADO ENSEJOU UM DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL AO MESMO, PORTANTO, REJEITO-OS. NO QUE TANGE À DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NA CONTA DO AUTOR, ENTENDO QUE DEVAM SER DEVOLVIDOS, PORÉM, DIVERSAMENTE DO ENTENDIMENTO DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
, QUE SEJAM RESTITUÍDOS NA
FORMA SIMPLES.

(7)
RECURSO RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

PARA QUE SEJA RETIRADA A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA À TÍTULO DE DANOS MORAIS, BEM COMO PARA QUE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NA CONTA DO AUTOR SE DÊ NA
FORMA SIMPLES
,
SENDO MANTIDA, NOS SEUS DEMAIS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA ORA GUERREADA.
(8)
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA, EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.